Tribunal: TJPA
Processo: 0009030-40.2016.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DESPROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, elidindo o pedido de absolvição. 2. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade. Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação.3. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena já foi aplicada no mínimo legal, e mesmo que houvesse atenuantes, a pena permaneceria a mesma ? Súmula 231/STJ. 4. Não há como excluir a qualificadora do concurso de pessoas se o crime foi praticados por duas pessoas com unidade de desígnios.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
000
9030-40.2016.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MONTE ALEGRE

APELANTE: WANDSON DA SILVA SANTOS E JOSÉ ROBERTO MACHADO DA SILVA
ADVOGADO: DR. RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, elidindo o pedido de absolvição.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade. Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação.
3. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena já foi aplicada no mínimo legal, e mesmo que houvesse atenuantes, a pena permaneceria a mesma - Súmula 231/STJ.
4. Não há como excluir a qualificadora do concurso de pessoas se o crime foi praticados por duas pessoas com unidade de desígnios.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Monte Alegre, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WANDSON DA SILVA SANTOS E JOSÉ ROBERTO MACHADO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre, que os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º
,
II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 26.09.2016, os acusados
WANDSON DA SILVA SANTOS, JOSÉ ROBERTO MACHADO DA SILVA e JHONATAN FERREIRA DE ARAÚJO
, subtraíram da vítima Valdeci Alves dos Santos, após agredi-lo com murros e pontapés e o jogarem no chão, a carteira porta-cédulas, empreendendo fuga em seguida. Por tal conduta
,
os acusados foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Após o processamento do feito, sobreveio sentença condenatória às fls. 95/101, apenas contra WANDSON DA SILVA SANTOS e JOSÉ ROBERTO MACHADO DA SILVA
,
por roubo qualificado, sendo que o Réus ingressaram com apelo, onde requerem a absolvição, por aplicação do princípio da insignificância, ou por insuficiência de provas, e a redução da pena para o mínimo legal e desclassificação do crime para roubo simples (fls. 112/117)
.

Constam contrarrazões às fls. 139/141
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 149/153).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-los da imputação criminosa, por aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para roubo simples, e redução da pena.

No que tange ao
princípio da insignificância
, ele não pode e não deve ser aplicado a todo e qualquer caso que, aos olhos da defesa, trata de crime de menor importância, pois há critérios mínimos a serem preenchidos, para que se possa reconhecer e aplicar tal princípio, o que se faz em casos excepcionais, já que a regra é a condenação.

Em primeiro lugar, porque, agindo assim, estar-se-á fomentando o cometimento de pequenos crimes, como o de furtos de pequenas coisas, já que o agente sabe que ao final não será condenado em nome do referido princípio.

Em segundo lugar, porque há critérios básicos que servem para definir a aplicabilidade do princípio da bagatela, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Em terceiro lugar, porque não se deve confundir bens de pequeno valor com bens de valor insignificante e para chegar-se a tal definição, deve-se analisar as circunstâncias em que o crime ocorreu.

No presente caso, como já citado, os Réus roubaram e não furtaram, usando de ameaça e violência real contra a vítima, o que por si só já exclui a possibilidade de aplicação da bagatela, já que é inerente ao crime de roubo a periculosidade da ação, a possibilidade de máxima ofensividade da conduta e a expressividade da lesão jurídica.

Nesse sentido:
¿O STF já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).¿
(STJ - HC 410417/SP, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJ 26/09/2017).

Em sendo assim, uma vez inadequada a aplicação do princípio da bagatela ao presente caso.

Quanto à
insuficiência de provas
, inexiste base fático-probatória para a tese arguida, já que as provas constantes dos autos favorecem a acusação, com depoimento congruente da vítima e as imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial em que aparecem os Réus roubando a vítima.

Veja-se que a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Em sendo assim, elididos estão os argumentos recursais para a absolvição.

No que tange à
dosimetria da pena
, não há resultado prático no pedido recursal em relação à pena-base, posto que ela foi arbitrada em 4 (quatro) anos, mínimo legal para o delito de roubo, sendo que a Súmula 231/STJ veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Daí porque inexiste a possibilidade de reduzir a pena dos Recorrentes abaixo do mínimo legal.

Por fim, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação da qualificadora do concurso de agentes, porque a partir do momento em que os Recorrentes executam uma ação criminosa, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra da vítima, que afirmou ambos terem atuado juntos no crime, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator